Tribunal: TJDFT
Processo: 0753349-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753349-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS MAGNO ALVES DA SILVA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora dos vencimentos mensais do executado em execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, relativizando a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC dispõe que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios são impenhoráveis, salvo exceções previstas no § 2o do art. 833. 4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservadas as condições para subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Caso concreto em que a medida constritiva de penhora de 5% dos proventos de aposentadoria do executado se mostra razoável e proporcional, não comprometendo a subsistência digna do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “Admite-se a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservadas as condições para subsistência digna do devedor e de sua família.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, § 2o. CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CC, art. 113. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, p. 24.05.2023. TJDFT, Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, p. 29.03.2021. O recorrente alega violação aos artigos 883, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a medida constritiva, tendo em vista que o valor encontrado na conta do recorrente se faz necessário à sua subsistência, sendo impenhorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 883, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe 24/9/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.383.567/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Demais disso, restou assentado no aresto resistido: “no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência da parte devedora, preservando o mínimo existencial, verifico a possibilidade da manutenção da penhora de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) dos rendimentos percebidos pelo executado Carlos Magno Alves da Silva, ora agravado” (ID 70815261). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027